Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO. EFEITOS. SENTENÇA. MEDIDA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
2. No caso em tela, é de se deferir o benefício em favor do espólio, visto que este apresenta como patrimônio a ser partilhado apenas os direitos sobre imóvel situado na Região Administrativa de Candangolândia/DF, não havendo ali o registro de qualquer outra renda. Restou demonstrado, portanto, que não se trata de patrimônio de alta monta.
3. De acordo com a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
4. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar quem tem a melhor posse sobre o imóvel desprovido de registro, descrito nos autos.
5. A embargante comprovou que exerce a posse do lote de terreno desde 2020, quando adquiriu os direitos possessórios, tendo sido diligente em apresentar toda a cadeia possessória do bem, até chegar ao cessionário com quem realizou o negócio jurídico, o que demonstra a sua boa-fé na avença.
6. De outro lado, em que pese tenha a sentença proferida, em 2018, na ação principal, deferido a reintegração de posse aos cedentes anteriores, constata-se que aquele que teve assegurada a posse em seu favor, já havia, no curso da ação, vale dizer, em 2012, cedido os direitos possessórios a outrem.
7. Tal fato configura peculiaridade apta a afastar a incidência do disposto no art. 109, §3o do CPC, como pretendem os apelantes, notadamente porque, de acordo com abalizada doutrina, “o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não” (FARIAS, Cristiano Chaves de e; Nelson Rosenvald. Direitos Reais. Lumen Juris.. 3a ed. Rio de Janeiro. 2006, pág. 34), o que, nas circunstâncias dos autos, se evidencia no exercício da posse da embargante.
8. Descabe o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação principal, visto que de acordo com o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é caso de se aplicar o princípio da causalidade, visto que houve resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro pelos embargados, situação em que é hipótese de aplicação do princípio da sucumbência.
10. Em se constatando que a autora deduziu dois pedidos de mérito na petição inicial e se sagrou vencedora quanto à pretensão possessória a que se refere o primeiro deles, deve ser observada a disposição do art. 86, caput do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
11. Apelações conhecidas e não providas.